Tribunal: TJDFT
Processo: 0720382-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA NO SISTEMA SERP-JUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial (duplicata mercantil no valor de R$ 26.457,49), indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial via sistema SERP-JUD, sob o fundamento de que o juízo de origem não realiza diligências por meio da referida ferramenta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização do sistema SERP-JUD para a realização de pesquisa de bens da parte executada, como forma de viabilizar a efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. O sistema SERP-JUD, instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 139/2023 e pela Resolução CNJ no 584/2024, integra a lista oficial de sistemas destinados à pesquisa de dados e localização de bens para constrição patrimonial, conforme Portaria CNJ no 393/2024.
4. A jurisprudência do TJDFT admite expressamente a utilização do SERP-JUD como meio idôneo e eficaz para localização de bens do devedor, por permitir consulta unificada a registros civis, imobiliários e de títulos e documentos em todo o território nacional.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 6o; Lei no 14.382/2022; Provimento CNJ no 139/2023; Resolução CNJ no 584/2024; Portaria CNJ no 393/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985906, 0745469-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 01.04.2025, DJe 11.04.2025; Acórdão 1983548, 0751677-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 26.03.2025, DJe 08.04.2025; Acórdão 2009854, 0706941-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 11.06.2025.